Tribunal: TJDFT
Processo: 0714370-63.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0714370-63.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto em face “da decisão interlocutória de ID. 271307592 (06/04/2026), que manteve e reforçou os termos do decisum de ID. 265825923, especialmente no ponto em que restringe a atuação da defesa, determinando a abstenção de manifestações nos autos.” O agravante sustenta que “decisão agravada merece ser reformada, porquanto ignora a ocorrência da preclusão temporal e da prescrição intercorrente, concedendo, de forma desarrazoada e imotivada, novo prazo repetidas vezes para a parte autora regularizar sua representação processual. Tal medida viola flagrantemente os princípios da celeridade processual, da economia processual e da segurança jurídica, causando grave prejuízo aos Agravantes.” Afirma que “A determinação de “abstenção de manifestações” padece dos seguintes vícios: a) ausência de delimitação objetiva, temporal ou material; b) impede o regular exercício da atuação técnica do advogado; c) inviabiliza a reação imediata e eficaz a eventuais ilegalidades ou atos atentatórios aos direitos das partes. Na prática, a medida cria uma restrição atípica e genérica ao exercício da ampla defesa e do contraditório, tornando-se incompatível com o sistema processual constitucional brasileiro e com o princípio da proporcionalidade.” Alega que a “decisão agravada revela flagrante violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, CF/88), bem como aos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, ao impor limitação genérica e abstrata ao direito de manifestação da defesa, sem prévia oitiva da parte e sem qualquer decisão fundamentada sobre litigância abusiva. Configura, ainda, inequívoco cerceamento de defesa, apto a gerar nulidade absoluta dos atos processuais subsequentes.” Aduz que “A imediata execução da decisão impugnada acarretará risco de dano irreparável, uma vez que permitirá o prosseguimento do cumprimento de sentença com vício insanável de representação processual e sob grave restrição à atuação defensiva. Tal cenário inviabiliza o exercício pleno do contraditório, expõe os Agravantes a atos executivos potencialmente nulos e compromete irremediavelmente a regularidade do processo.” Pede a “Concessão de efeito suspensivo Concessão de efeito suspensivo, para: a) afastar a vedação de manifestações; b) garantir o exercício do contraditório.” É o breve relato. DECIDO. Preparo recolhido. Agravo de instrumento cabível na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O art. 1019, I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. No caso ora em análise, verifica-se a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. Isso porque nada há nos autos que demonstre, em sede de cognição sumária, perigo concreto de dano de impossível reparação ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, a decisão que impôs as limitações sustentadas pelo agravante, ID 265825923 dos autos de origem, foi proferida em 16/02/2026, não sendo seguida por nenhum recurso. Portanto, a princípio, operou-se a preclusão. Além disso, a citada decisão assim consignou: “(...) determino aos devedores que se abstenham de apresentar sucessivas manifestações nos autos, a fim de evitar tumulto processual, sobretudo porque, antes de ser deferida a habilitação dos herdeiros, os executados terão ainda oportunidade de se manifestar nos autos, nos termos do art. 690 do CPC, ocasião em que poderão arguir toda a matéria que reputarem pertinente para rebater a pretensão deduzida pelos sucessores da parte falecida.” Como se verifica, não há cominação de nenhuma penalidade, até mesmo porque, se o caso, isso acontecerá quando alguma manifestação for tida como abuso do exercício do direito de manifestação nos autos. Nessa hipótese, os agravantes poderão se insurgir pela via recursal própria., oportunamente, em face da eventual penalidade que vier a ser aplicada. Ademais, o direito ao contraditório foi expressamente garantido na decisão que, ao menos em cognição sumária, buscou preservar a regular tramitação do feito. Por fim, a decisão agravada afastou teses defendidas pelos executados, nos seguintes termos: “O falecimento da parte autora impõe a sucessão processual, e não a extinção automática do feito. A jurisprudência é pacífica no sentido de que eventuais irregularidades na habilitação dos sucessores são vícios sanáveis, prestigiando-se os princípios da primazia do julgamento do mérito, da cooperação processual e da instrumentalidade das formas. No caso concreto, embora tenha havido sucessivas dilações, é certo que os sucessores foram identificados, a ausência de representação específica de uma das herdeiras foi esclarecida e foram apresentados dados completos aptos a viabilizar sua intimação pessoal. Não se verifica, portanto, ausência de pressuposto de constituição ou desenvolvimento válido do processo, a justificar a extinção prevista no art. 485, IV, do CPC. A alegação de “preclusão” ou “perda de prazo” não se sustenta diante da própria condução do feito e das decisões expressas deste Juízo, que, no exercício do poder de direção processual, optou por viabilizar a regularização, sem prejuízo às partes rés. Ante o exposto, determino a expedição de carta precatória para fins de intimação pessoal de RINA CARLA TAVARES ENES, no endereço informado (Rua Rio Grande, no 678, ap. 21, Vila Mariana, CEP 04018001, São Paulo/SP), para que, no prazo legal, constitua advogado e regularize sua representação processual, sob pena de prosseguimento do feito na forma da lei. Regularizada a representação, voltem conclusos para apreciação do pedido de habilitação dos herdeiros, assegurando-se, oportunamente, a manifestação dos executados, nos termos do art. 690 do CPC. Verifica-se, portanto, que a espera pelo julgamento de mérito do recurso não causará qualquer prejuízo aos agravantes, uma vez que a decisão agravada não tem o potencial de causar perigo concreto de dano de difícil ou impossível reparação ou ainda risco ao resultado útil do processo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se o juízo de origem. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 13 de abril de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora